Tribunal: TJDFT
Processo: 0706379-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706379-41.2023.8.07.0000 Agravante(s) Débora Evelym Lopes Lima e Egídio Rodrigues de Lima Agravado(s) Aser Nicácio Barbosa Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Débora Evelym Lopes Lima e Egídio Rodrigues de Lima contra decisão do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 149896080 do processo de referência) que, na ação de despejo, cumulada com cobrança de alugueis e encargos, movida pelos agravantes, em desfavor de Aser Nicácio Barbosa, processo n. 0700607-64.2023.8.07.0011, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, nos seguintes termos: Trata-se de ação de despejo em que os autores pretendem a retomada liminar do imóvel objeto de contrato de locação verbal firmado com o requerido sob o motivo de inadimplência dos encargos locatícios. Decido. O art. 59, § 1.o e inciso IX, da Lei n. 8.245/1991 (incluído pela Lei n. 12.112/2009), dispõe que será concedida medida liminar para desocupação do imóvel em quinze (15) dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (inciso IX) a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, seja por não ter sido contratada, seja por ter sido extinta ou pedida sua exoneração, independentemente de motivo. Desse modo, os requisitos para a concessão do despejo liminarmente são: (1) existência de contrato de locação por escrito que não esteja garantido por caução real ou fidejussória, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento; (2) fundamento do pedido na impontualidade do pagamento do aluguel e acessórios locativos; e (3) prestação, pelo locador, de caução (real ou fidejussória) equivalente a três meses de aluguel. É o que se depreende da leitura do r. acórdão n. 952951 (referente ao 20160020073066AGI, relator Des. Alfeu Gonzaga Machado, 1.a Turma Cível TJDFT, DJe 12.07.2016, p. 346-358). No caso dos presentes autos, verifico que o contrato de locação entre as partes foi realizado de modo verbal, desatendendo ao requisito legal específico relativamente à forma do ato jurídico. Ademais, as questões trazidas necessitam de devida instrução, com observância ao contraditório, não sendo suficientes meras alegações unilaterais para a concessão do despejo. Desse modo, indefiro a medida liminar [...]. Em razões recursais (Id 43943706) os agravantes, inicialmente, fazem breve resumo da lide. No mérito, observam, que nos termos da decisão recorrida o “juízo a quo determinou como requisito impreterível a existência de contrato escrito. No entanto, para o art. 59, § 1o e inciso IX da Lei n. 8.245/1991, são necessários apenas a caução, a demonstração da falta de pagamento e a ausência de garantias contratuais. Em nenhum momento há exigência de contrato escrito, apesar de ser necessária a constatação da existência de uma relação contratual e do inadimplemento”. Prosseguem dizendo que, no caso em tela, “foram juntadas aos autos mais de 20 provas da existência do contrato e do inadimplemento. Muitas dessas provas são áudios e textos produzidos pelo próprio inquilino, o que não deixa dúvida sobre a alegação trazida na inicial da ação de despejo c/c cobrança de alugueis”. Apontam julgado que entende abonar suas ilações. Com isso, formulam os seguintes pedidos: Diante de todo o exposto, REQUEREM, inicialmente ao Desembargador Presidente que conheça do recurso e a conceda TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTES, para determinar seja deferido o DESPEJO LIMINAR do locatário, pra que desocupe o imóvel no prazo legal de 15 dias, caso não efetue, nesse prazo, o pagamento dos valores até o momento devidos (R$ 5.512,25 – cinco mil, quinhentos e doze reais e vinte e cinco centavos) e os que se vencerem durante o processamento do pedido de tutela antecipada; Em caso de deferimento da medida liminar, PLEITEAM ainda a fixação de multa diária para o caso de descumprimento imediato; No MÉRITO, REQUEREM o provimento do Recurso de Agravo no sentido de confirmar a liminar porventura concedida e de reformar a decisão atacada para determinar o DESPEJO LIMINAR do locatário, para que desocupe o imóvel no prazo legal de 15 dias, caso não efetue, nesse prazo, o pagamento dos valores até o momento devidos e os que se vencerem durante o processamento do pedido de tutela antecipada. (sic) O recurso veio instruído com guia de preparo (Id 43943707) e comprovante de recolhimento (Id 43943708). É o relatório. Decido. Assinalo que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A parte agravante, apesar de interpor “AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTES” (sic) em que deduziu pedido de tutela liminar, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível o pretendido deferimento da tutela emergencial vindicada, uma vez que deixou de indicar as razões de fato e de direito pelas quais, a sua compreensão, estariam atendidos os requisitos legais necessários ao deferimento da pretensão recursal postulada in limine, a saber: o perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da objetiva e necessária exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Além disso, nota-se que a argumentação desenvolvida pela parte recorrente foi levada a efeito em relação à matéria de fundo. Não há, no bojo do recurso, ainda que sem capítulo exclusivo, qualquer exposição efetiva tendente a fundamentar o pleito de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao agravo. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que afirmada a necessidade de ser descrita a lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento, pela similitude das circunstâncias que o caracterizam, também se aplica à concessão do efeito suspensivo (ativo). Enfim, dada a formulação de requerimento da tutela recursal sem a correspondente exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores da pretensão liminar, configurada está a parcial inépcia do recurso, visto que ausente causa de pedir relativamente ao pedido de tutela liminar. Com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, ADMITO o processamento do recurso, entretanto, INDEFIRO o pedido liminar, por manifesta inépcia da peça recursal quanto a esse ponto, visto que a falta de exposição de razões de fato e de direito representativas da presença dos requisitos legais indispensáveis ao exame dessa pretensão configura, relativamente a ela, ausência de causa de pedir. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy De Faria Pereira Relatora